Tribunal: TJSP
Processo: 0000006-51.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Insurgência do sentenciado contra decisão que indeferiu a extinção da cobrança. Tema 931 do STJ. Desacolhimento. Agravante que ainda cumpre pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente. É preciso aguardar que remanesça somente a pena de multa para aquilatar, caso não paga, se é caso de extingui-la por absoluta impossibilidade de fazê-lo. Agravo não

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Insurgência do sentenciado contra decisão que indeferiu a extinção da cobrança. Tema 931 do STJ. Desacolhimento. Agravante que ainda cumpre pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente. É preciso aguardar que remanesça somente a pena de multa para aquilatar, caso não paga, se é caso de extingui-la por absoluta impossibilidade de fazê-lo. Agravo não provido.